Tribunal: TJDFT
Processo: 0751372-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0751372-97.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LACI MARINHO DE ARAUJO RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DECISÃO Cumpra-se o despacho de ID 16606517. Brasília - DF, 07 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator